Tribunal: TJBA
Processo: 8012498-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012498-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PARAGUASSU MAR LTDA

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

AGRAVADO: COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO FRANCISCO RUIVO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. MATÉRIA SUPERADA PELO EXAME DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO PARA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração de eventual saldo devedor em cumprimento de sentença, com abatimento de depósitos judiciais parciais realizados no curso do processo. A embargante sustenta omissão no julgado por
ausência de manifestação sobre a inobservância do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC
, consistente na falta de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a ausência de demonstrativo de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central do agravo de instrumento ao reconhecer a existência de depósitos judiciais parciais realizados pela executada e a necessidade de seu abatimento na data de cada pagamento para evitar cobrança indevida.

5.

A determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para realização de novos cálculos decorreu do reconhecimento de que os pagamentos efetuados poderiam impactar o saldo da execução, sendo imprescindível a apuração precisa do débito.

6.

Ao decidir pela necessidade de recálculo do débito e pela consideração dos depósitos efetuados, o colegiado superou implicitamente a alegação de vício formal da impugnação ao cumprimento de sentença, privilegiando a correta apuração do valor efetivamente devido e evitando enriquecimento sem causa da exequente.

7.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

8.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

2.

A determinação de recálculo do débito em cumprimento de sentença, para consideração de depósitos judiciais parciais, supera eventual alegação de vício formal da impugnação quando a medida visa assegurar a correta apuração do valor devido.

3.

O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; TJBA, EDcl nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8012498-06.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante
COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA
e como embargado
PARAGUASSU MAR LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo o acórdão desafiado, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04